Tribunal: TJBA
Processo: 8004086-15.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004086-15.2025.8.05.0250 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA JUIZ: DR. DANIEL SERPA DE CARVALHO APELANTES: CAIO LUIZ SANTOS DE ASSIS, RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA E BRUNO SILVA RIBEIRO ADVOGADOS: DRA. LARISSA SANTOS SATURNO OAB/BA 71.031, DR. LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS OAB/BA 48.103, DRA.LUCIANA ANJOS MOREIRA OAB/BA 61.380 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MARCELO MIRANDA BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA AUTÔNOMA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO DE UMA APELANTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, extorsão majorada, associação criminosa e corrupção de menores, em concurso material, com fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se eventual inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal ou fotográfico invalida a condenação quando existem provas autônomas da autoria; (ii) estabelecer se há prova suficiente da participação de uma corré nos delitos imputados; (iii) determinar se os demais corréus devem ter mantidas as condenações por roubo majorado, extorsão e corrupção de menores; (iv) definir se está configurado o crime de associação criminosa; e (v) estabelecer se as penas, o regime inicial fechado, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e a prisão preventiva devem ser mantidos ou redimensionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, embora formulada como preliminar, envolve matéria de mérito, pois se dirige à valoração da prova de autoria e à suficiência do conjunto probatório. 4. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade ou à absolvição quando a condenação se apoia em provas independentes e suficientes, produzidas ou confirmadas sob contraditório e ampla defesa. 5. A materialidade delitiva encontra suporte no boletim de ocorrência, no laudo de exame pericial do local, no auto de busca domiciliar, nos registros de bens subtraídos e nos comprovantes de transferências via PIX. 6. A autoria de um dos corréus está demonstrada pelos relatos das vítimas, pelos reconhecimentos realizados na fase policial e por confissão judicial, na qual admitiu ter ingressado na residência, participado da subtração dos bens, indicado chave PIX para recebimento de valores e confirmado a participação de adolescente. 7. A condenação desse corréu por roubo majorado deve ser mantida, pois a prova oral e documental comprova subtração de bens mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. 8. A condenação desse corréu por extorsão deve ser mantida, pois as vítimas foram constrangidas, sob grave ameaça exercida por agentes armados, a realizar transferências bancárias em favor dos autores. 9. A condenação desse corréu por corrupção de menores deve ser mantida, pois ficou comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção. 10. A autoria atribuída ao outro corréu está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pelos reconhecimentos policiais e pelos comprovantes de transferência via PIX para conta de sua titularidade, sem comprovação idônea da versão defensiva de simples empréstimo da conta bancária a terceiro. 11. A condenação do outro corréu por roubo majorado, extorsão e corrupção de menores deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstra sua participação na empreitada criminosa, praticada com emprego de arma de fogo, grave ameaça, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e envolvimento de adolescente. 12. A condenação de uma corré não pode subsistir, pois nenhuma vítima indicou sua presença no local dos fatos, o pingente subtraído encontrado em sua residência foi justificado como presente entregue por corréu, e o recebimento de valores via PIX em sua conta não demonstra, com segurança, ciência da origem ilícita ou adesão consciente ao plano criminoso. 13. A dúvida quanto à participação dessa corré impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a absolvição por insuficiência de provas. 14. O crime de associação criminosa não está configurado, pois os autos demonstram atuação conjunta para evento delitivo específico, mas não comprovam vínculo associativo estável e permanente, autônomo em relação ao fato apurado. 15. O concurso material entre roubo, extorsão e corrupção de menores deve ser mantido, pois os delitos possuem núcleos típicos e bens jurídicos distintos e não constituem mero desdobramento de uma única conduta. 16. O regime inicial fechado deve ser mantido em relação aos apelantes condenados, diante do quantum de pena superior a 8 anos de reclusão. 17. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois as penas superam 4 anos e os crimes foram praticados mediante violência ou grave ameaça. 18. A prisão preventiva de um dos apelantes condenados deve ser mantida, pois a gravidade concreta da conduta, o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas e a prática de crimes patrimoniais no mesmo contexto justificam a garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 19. Recurso de uma apelante provido. Recursos dos demais apelantes parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas, independentes e suficientes da autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando é firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova. 3. A condenação criminal exige prova segura da autoria, impondo-se a absolvição quando os elementos dos autos não demonstram a adesão consciente do acusado ao plano delitivo. 4. A associação criminosa exige prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a atuação conjunta em evento delitivo específico. 5. A corrupção de menores se configura com a participação de adolescente na prática criminosa, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção. 6. O concurso material deve ser mantido quando os delitos praticados possuem núcleos típicos e bens jurídicos distintos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 69, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 226, 312, 319, 386, IV, V e VII, 387, IV, 564, IV, e 600, § 4º; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258, REsp nº 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 656.845/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.055.626/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.617/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.030.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJBA, Apelação nº 8132107-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Vice-Presidência, publ. 15.08.2024; TJBA, Apelação nº 0552761-45.2014.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 26.09.2024, publ. 10.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 871.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 8004086-15.2025.8.05.0250, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como apelantes CAIO LUIZ SANTOS DE ASSIS, BRUNO SILVA RIBEIRO e RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA, para absolvê-la de todas as imputações, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de CAIO LUIZ SANTOS DE ASSIS e BRUNO SILVA RIBEIRO, para absolvê-los da imputação do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, também com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, redimensionando as penas nos termos do voto da Relatora, mantida, quanto aos demais pontos, a sentença vergastada, documento de ID 97629314.